Tribunal: STF
Processo: ARE 1545340
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. OPINIO DELICTI. EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. O Juiz de Direito, como garantidor da observância dos preceitos constitucionais na persecução penal, tem o dever de obstar seu prosseguimento, não podendo ficar inerte ante o manifesto constrangimento causado por uma investigação criminal destituída de elementos mínimos. PARECER DESACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (doc. 12, p. 5).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 20).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 129, caput e I, da mesma Carta.



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal emitiu parecer nos seguintes termos: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ARQUIVAMENTO EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 129, INCISO I, DA CF E ÀS ADIS 6298, 6299, 6300 E 6305. VIOLAÇÃO, ADEMAIS, À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, À CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ E À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de origem que confirmou determinação de arquivamento por magistrado em relação a crime de estupro sem que houvesse requerimento ou concordância do Ministério Público. 



    2. Acerca do conhecimento do recurso extraordinário, a decisão de inadmissão na origem por alegada violação à Súmula n. 279 foi inadequada ao caso concreto, em que se busca tão somente debater tese jurídica de violação ao art. 129, inciso I, da Constituição Federal e à jurisprudência desta Suprema Corte em razão de determinação judicial de arquivamento, de ofício, de inquérito policial. 



    3. No presente caso, a determinação judicial do arquivamento de inquérito policial na pendência de diligências investigativas do delito de estupro viola os poderes do Ministério Público como titular da ação penal previstos no art. 129, inciso I, da Constituição Federal, bem como seus poderes implícitos para promover a investigação de infrações penais reconhecidas por esta Suprema Corte.



    4. Além disso, a mora injustificada na apuração de infrações penais, notadamente em relação à prática de crime sexual contra mulher, viola convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, como a Convenção Americana de Direitos Humanos e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. 



    5. Outrossim, a mora injustificada na apuração de crimes sexuais já ensejou a responsabilização do país perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, como ocorreu no caso Favela Nova Brasília vs. Brasil, de modo que a solução para a mora injustificada para a apuração de crimes sexuais deve ser a promoção da celeridade das instituições de persecução penal, não a impunidade de seus autores. 



    - Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário para decretar a violação constitucional decorrente do arquivamento da investigação sem o requerimento ou a anuência do Ministério Público (doc. 96).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que as prerrogativas constitucionais inerentes à função institucional do Ministério Público incluem a atribuição exclusiva para o pedido de arquivamento de inquérito policial, nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal e do art. 28 do Código de Processo Penal. Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o trancamento de inquérito ex officio em hipóteses excepcionais nas quais verificada flagrante ilegalidade. Nesse sentido:



    PETIÇÃO COM AGRAVO REGIMENTAL. CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLÍNIO SUPERVENIENTE DO INQUÉRITO 4.260. INVESTIGADO NÃO MAIS DETENTOR DE CARGO PARLAMENTAR. PLEITO DE TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES INDEPENDENTE DE PROMOÇÃO MINISTERIAL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CONSTATADA. VIABILIDADE DAS INVESTIGAÇÕES DECLINADAS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 



    1. As prerrogativas constitucionais inerentes à função institucional do Ministério Público contemplam a atribuição exclusiva para o pedido de arquivamento de elementos de informações, a ser formulado de modo expresso, nos termos do artigo 129, I, da Constituição Federal e do artigo 28 do Código de Processo Penal. 



    2. Nada obstante esse entendimento, que é a regra no que diz respeito ao procedimento de responsabilização criminal no ordenamento jurídico pátrio, não se pode olvidar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em hipóteses excepcionais nas quais verificadas flagrantes ilegalidades, admite o trancamento de inquérito ex officio, nos termos do art. 21, XV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     3. Revisando os elementos indiciários encartados no caderno inquisitório, a Procuradoria-Geral da República insiste, expressamente, na viabilidade das investigações sobressalentes encartadas no INQ 4.260.



     4. Agravo regimental desprovido (Pet 8.639 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 — grifei).



    Nesse caso, o TJGO determinou o trancamento ex officio da investigação com base na duração irrazoável dos procedimentos investigatórios. De fato, a Emenda Constitucional 45/2004 positivou a garantia da “duração razoável do processo”, inclusive da investigação, no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o que corroborou a ideia da proteção judicial efetiva, do postulado da dignidade da pessoa humana e do próprio Estado de Direito. 



    Não obstante, o excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz das circunstâncias do caso, o que inclui avaliar a complexidade dos fatos e dos procedimentos, bem como a pluralidade de réus e de testemunhas, além da conduta do acusado e da atuação das autoridades judiciárias. 



    A hipótese dos autos envolve situação de averiguação complexa, considerando o crime imputado ao investigado (estupro). Nos casos de violência sexual, a responsabilidade dos órgãos públicos em reportar e investigar os atos lesivos tem especial relevância, uma vez que, além do medo de represália e da necessidade de identificação dos infratores, há dificuldades até mesmo para identificar as situações de violência e conseguir reportá-las. A investigação deve ser, por isso mesmo, o mais diligente e ampla possível.



    Em relação à atuação das autoridades judiciárias, ressalto que o inquérito foi remetido ao Ministério Público apenas seis anos após instaurado e, ainda, com informações insuficientes à formação da opinio delicti. Os sete requerimentos de diligências que se seguiram não foram atendidos a contento. Portanto, trata-se de procedimento que ainda depende da colheita de material supletivo para viabilizar a formação da opinio deliciti e, conforme desenvolvimento dos atos apuratórios, do pronunciamento do titular da ação penal pública acerca da justa causa à sua eventual deflagração.



    Como titular da ação penal, o Ministério Público possui a atribuição de requisitar a instauração do inquérito policial para averiguação de crimes de ação penal pública. Trata-se de ordem e não de pedido à autoridade policial, conforme discutido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.346 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/4/2023). Nesse mesmo contexto, insere-se o poder requisitório do órgão. Quer dizer, o poder de requisitar diligências investigatórias possui natureza cogente. Nesse sentido, a Polícia Judiciária, que exerce função relevante no âmbito da segurança pública, deve estar atenta ao princípio do dever de colaboração com o Ministério Público. 



    Da mesma forma, autonomia institucional e a independência funcional do Ministério Público não eliminam a também imperativa atuação do órgão, sob pena de responsabilização em caso de descumprimento de deveres funcionais. 



    Por fim, a despeito da duração do procedimento investigatório, rememoro que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o mero indiciamento em inquérito policial não constitui hipótese de constrangimento ilegal, ainda mais quando em aberto pedido de diligências complementares:



    PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.INQUÉRITOPOLICIAL. INDICIAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Inquérito Policial instaurado para a apuração da suposta prática do crime de comercialização de mercadorias falsificadas, previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal. II – Pretensão de anulação do ato que determinou o indiciamento do recorrente sob a alegação de constrangimento ilegal. Improcedência, uma vez que os elementos probatórios já colhidos apontam para o recorrente como sendo autor do delito. III – No crime imputado ao recorrente, procede-se mediante ação penal pública incondicionada, de modo que não há falar em extinção da punibilidade pela decadência, nos termos do art. 107, IV, do CP. IV – Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento (RHC 108.382, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21/6/2011).



    “HABEAS CORPUS” - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL CONTRA DEPUTADO FEDERAL - ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO INVESTIGATÓRIA - INOCORRÊNCIA - SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO NÃO CARACTERIZADA - PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO QUE VISA À APURAÇÃO DE CONDUTA TÍPICA - POSSIBILIDADE - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA - EXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO - PEDIDO INDEFERIDO. A SIMPLES APURAÇÃO DE FATO DELITUOSO NÃO CONSTITUI, SÓ POR SI, SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - A mera abertura de inquérito policial não caracteriza, só por si, situação configuradora de injusta ofensa ao “status libertatis” do indiciado, especialmente se o procedimento estatal da “informatio delicti”, ainda que seguido do ato de formal indiciamento, houver sido instaurado com a finalidade de apurar conduta revestida de tipicidade penal. - A pesquisa da verdade real, quando conduzida de modo legítimo e compatível com o regime jurídico-constitucional das liberdades públicas, não traduz situação configuradora de dano irreparável aos direitos do indiciado. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS - MATÉRIA ESTRANHA AO “HABEAS CORPUS”. - O reexame de fatos e de provas constitui matéria pré- -excluída do âmbito estreito da via sumaríssima do processo de “habeas corpus”. Precedentes. - O remédio constitucional do “habeas corpus” não se qualifica como meio processualmente idôneo para a indagação minuciosa da prova penal (HC 92.348, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 6/2/2014 — grifei).



    Portanto, avalio que as particularidades do caso - a natureza do crime investigado e a deficiência no cumprimento das diligências investigatórias - impedem o reconhecimento de situação de flagrante ilegalidade apta a permitir o trancamento ex officio das investigações. 



    Posto isso, dou provimento parcial ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) a fim de determinar o prazo de 6 (seis) meses para a realização das diligências, com o objetivo de munir o Ministério Público estadual das informações necessárias à formação da opinio delicti, sob pena de responsabilização das autoridades competentes. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator